Tribunal: TJDFT
Processo: 0740193-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740193-73.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DVA CONFEITARIA LTDA AGRAVADO: MS SATELITE CONSTRUCAO S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por DVA CONFEITARIA LTDA. contra a decisão ID origem 241320974, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo nos autos da Ação de Conhecimento n. 0707735-83.2024.8.07.0017, ajuizada por MS SATÉLITE CONSTRUÇÃO S/A, ora agravada, em face do agravante e de F G LANCHES E CONFEITARIA LTDA.. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau determinou a expedição de mandado de despejo das requeridas para que desocupassem o imóvel localizado na CLS 04, Bloco B, Lote 04, Loja 01, Riacho Fundo I/DF, em até 15 (quinze) dias, nos seguintes termos: No caso dos autos, o juízo concedeu a liminar de despejo das rés do imóvel objeto da demanda e condicionou a expedição do mandado ao depósito de caução no valor de R$ 16.666,38. Esse valor oi depositado no ID 214658151. Não obstante, só foram expedidos os ARs de citação das rés (IDs 214893960 e 214893961). Assim, expeça-se o mandado de despejo das rés do imóvel LOTE 1, LOTE 4, BLOCO B, CLS 4, RIACHO FUNDO/DF, para que desocupem o local voluntariamente em até 15 dias. No silêncio, fica deferida, desde já, a expedição do mandado de desocupação compulsória. Neste mandado, também fica deferida a possibilidade de arrombamento e a requisição de auxílio de força policial. Além disso, as rés deverão ser intimadas na diligência para retirarem os respectivos bens móveis e/ou pertenças eventualmente inseridos no imóvel, em até 15 dias, sob pena de se reputar o abandono dessas coisas, com a consequente perda da propriedade. Por fim, nesse ínterim (entre a data da desocupação e o decurso do prazo de 15 dias para a busca das coisas), a autora será constituída fiel depositária. Ao final de tudo, verificada desocupação do imóvel, voltem os autos conclusos para sentença. Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão que deferiu liminarmente o despejo é nula, pois não houve a notificação premonitória exigida pela Lei do Inquilinato e pela jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, o que viola o contraditório e a ampla defesa. Afirma ser a real ocupante do imóvel, responsável pelos pagamentos e pelas benfeitorias realizadas, ainda que o contrato tenha sido firmado em nome de outra empresa. Argumenta que a ordem de desocupação coloca em risco a continuidade da atividade empresarial e os empregos que gera, além de desconsiderar proposta de parcelamento da dívida. Defende, ainda, ter direito de retenção e indenização pelas benfeitorias. Assim, requer o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, o seu provimento para reformar o pronunciamento recorrido, bem ainda que seja determinada a produção de todas as provas admissíveis. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 932, inciso III, do Diploma Processual CIvil, incumbe ao relator não conhecer recurso manifestamente inadmissível. A análise da admissibilidade recursal exige a verificação de dois critérios cumulativos: (i) a adequação do recurso ao tipo de decisão impugnada e (ii) a existência de conteúdo decisório no ato judicial recorrido. No que se refere ao primeiro aspecto, exige-se que o meio impugnativo eleito seja compatível com a natureza jurídica do pronunciamento recorrido, observado, ainda, o atendimento aos requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação processual, tais como forma, prazo e pressupostos específicos. Quanto ao segundo, a Teoria Geral dos Recursos estabelece que somente os atos jurisdicionais dotados de conteúdo decisório se submetem a impugnação por meio de recurso. Isso porque a atividade jurisdicional se concretiza por meio de distintos atos processuais, classificados, de forma geral, como atos de impulso, atos de instrução e atos decisórios. Dentre esses, apenas aqueles capazes de produzir efeitos jurídicos imediatos e concretos, com aptidão para modificar a situação processual das partes, assumem a natureza de decisão judicial e, portanto, se submetem ao regime recursal. Por conseguinte, pronunciamentos de caráter meramente ordinatório, que se limitam a viabilizar o regular prosseguimento do feito, ou de cunho administrativo, destituídos de eficácia capaz de impactar a esfera jurídica dos litigantes, não se qualificam como decisão judicial, razão pela qual não são suscetíveis de impugnação por meio de recurso. Tal premissa, inclusive, encontra respaldo no art. 203, § 2o, do CPC, segundo o qual "despacho é o ato que ordena o andamento do processo, sem cunho decisório”. De igual modo, é firme o entendimento no sentido de que o pronunciamento judicial que, ao apreciar pedido de reconsideração, se limita a ratificar entendimento anteriormente manifestado, sem inovar na solução da controvérsia e sem produzir efeito substitutivo, não ostenta natureza decisória. Cumpre salientar, ainda, que, independentemente da nomenclatura utilizada, a petição que reproduz matéria já analisada, sem a interposição da via recursal cabível, configura, em essência, simples pedido de reconsideração, destituído de capacidade para, por si só, provocar novo pronunciamento decisório apto à impugnação autônoma. Em reforço à tese adotada, apresenta-se as seguintes ementas de julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e desta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DECISÃO ANTERIOR. DESPACHO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 83/STJ ARTS. 535 CPC/1973 E 1022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA. 1. Não configura violação ao art. 535 do CPC/1973, reproduzida no art. 1.022 do CPC/2015, a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial, circunstância que afasta a negativa de prestação jurisdicional. 2. A intempestividade enseja o não conhecimento do recurso, circunstância que impossibilita a existência de omissão decorrente da falta do exame da questão de fundo nele suscitada. 3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.374.649/RN, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.). (Grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO BOJO DE CONTESTAÇÃO. INADMISSIBLIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECONHECIMENTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O pedido de reconsideração formulado ante decisão interlocutória não suspende, interrompe ou reabre prazo recursal, não se revestindo, o ato judicial que ratifica os fundamentos da decisão anterior, já alcançada pela preclusão, de feição decisória, porque proferida tão somente em razão de necessária resposta à reiteração do pedido. Assim, não tendo os Agravantes, a tempo e modo, interposto o competente recurso em face da decisão primeva, em que deferida a liminar de desocupação do imóvel, tem-se que se operou indiscutivelmente a preclusão da matéria. Preliminar acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1305934, 0745329-27.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, Relator(a) Designado(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2020, publicado no DJe: 18/12/2020.) (Grifo nosso). AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1121667, 07076055720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 13/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Fixadas essas premissas, passo a examinar o caso concreto. Verifica-se que a agravante busca, em verdade, a reforma do entendimento firmado pelo Juízo de 1o Grau na decisão de ID origem 213772391, por meio da qual foi deferida liminar determinando que as requeridas desocupassem o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, condicionando-se a execução da medida ao depósito de caução equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Isso porque, no pronunciamento ora recorrido, o Juízo se limitou a dar cumprimento à referida decisão, sendo, portanto, desprovido de conteúdo decisório. Assim, o ato impugnado não ostenta natureza passível de impugnação autônoma, razão pela qual se revela irrecorrível. Insta consignar, ainda, que a agravante tomou ciência inequívoca da primeira decisão ainda em 2024, quando apresentou contestação nos autos originários. Ante o exposto, não conheço o recurso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator